Tribunal: CARF
Processo: 12585.000339/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000339/2011-22
RESOLUÇÃO
3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos desencadeados no
litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Cofins Não-Cumulativa -
Exportação do 4o Trimestre/2009, formalizado através do PerDcomp no
09442.62791.131210.1.1.09-8224, cumulado com Declaração de Compensação
(DCOMP) no 08438.23855.050111.1.3.09-6200, transmitida pela empresa acima
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
2
identificada para compensar os débitos ali declarados, com base nos crédito
decorrente do ressarcimento.
A Delegacia da Receita Federal de origem - Derat São Paulo - através da sua
Equipe Especial de Auditoria, formalizou procedimento fiscal com base no MPF-D
no 08.1.80.00-2011-00047-6, com escopo ampliado através do MPF-D no
08.1.80.00-2013-00021-0, aonde analisou os créditos de Pis/Pasep e Cofins Não
Cumulativo - Mercado Interno (MI) e Mercado Externo (ME) referentes aos
períodos compreendidos entre o 4o trimestre/2008 e o 3o trimestre/2011.
Do procedimento fiscal resultou, entre outros, a emissão de Despacho
Decisório (fls. 1597 a 1633) referente à COFINS - Regime Não-Cumulativo -
Mercado Externo do 4o trimestre/2009, no montante solicitado de R$ 163.824,07,
que concluiu pelo deferimento parcial do pedido de ressarcimento, e pela
homologação parcial da declaração de compensação, até o limite do crédito
deferido.
Em apertada síntese, o procedimento fiscal encontrou inconsistências em:
bens utilizados como insumos - aquisição de bens sujeitos à alíquota zero;
aquisição de embalagem de transporte ou material de embalagem de transporte;
aquisição de mercadoria ou produto não enquadrado como insumo; operações
relativas à contratação de mão de obra; aquisição de energia elétrica informada
em duplicidade; aquisição de bens sem a correta identificação do fornecedor, do
documento fiscal, da descrição e da classificação do bem adquirido; aquisição de
serviços de frete e armazenagem no âmbito de bens utilizados como insumos;
falta de identificação de comprovantes de outras aquisições; importações de bens
utilizados como insumos; serviços utilizados como insumos; operações sem a
correta identificação do CNPJ e da razão social do fornecedor e do número do
documento fiscal; operações sem apresentação dos documentos comprobatórios
do direito creditório; despesas consumidas por terceiros; despesas com aluguéis
de prédios e de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa;
operações de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas físicas;
operações relativas à locação de outros bens, não enquadrados como máquinas e
equipamentos utilizados na atividade da empresa; despesas de armazenagem e
fretes na operação de venda; operações referentes a fretes entre
estabelecimentos ou na aquisição de insumos e outras operações; operações de
frete e armazenagem sem apresentação dos documentos comprobatórios do
direito creditório; créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado/intangível
com base nos encargos de depreciação; operações sem a correta identificação do
cnpj e da razão social do fornecedor do bem; operações relativas a despesas com
assessoria aduaneira, projetos, consultoria, transportes; aquisições de bens não
utilizados na produção ou destinados à locação para terceiros; créditos calculados
sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição; créditos
calculados sobre encargos de amortização de edificações e benfeitorias -
pagamentos efetuados a pessoas físicas e operações sem informação do cnpj e da
razão social do fornecedor; operações relativas a devoluções de produtos sujeitos
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
3
à alíquota zero ou sem a correta identificação do cnpj e da razão social do
fornecedor do bem.
Tais inconsistências determinaram exclusões, glosas e reclassificações,
fundamentadas nas fls. 8 a 35 do relatório original (fls. 1604 a 1631 deste PA), que
deixamos de reproduzir aqui para evitar repetições, por medida de economia
processual. Como resultado, o crédito apurado pela fiscalização no PER no
09442.62791.131210.1.1.09-8224, e o conseqüente crédito reconhecido para
suportar a DCOMP no 08438.23855.050111.1.3.09-6200, foi de R$ 110.905,14,
tendo havido homologação parcial da compensação até o limite deste crédito.
A ciência do despacho decisório que reconheceu parcialmente o crédito e
homologou parcialmente a compensação ocorreu em 19/12/2014 (fls. 1638).
Em
19/01/2015,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade (fls. 1642 a 1688), aonde referiu aos fatos e à decisão proferida,
para, a seguir, apresentar os fundamentos que entendeu possibilitarem a reforma
do ato administrativo. De forma resumida:

Sistemática da Não-Cumulatividade e o Conceito de Insumos
• A maior parte dos créditos não foi homologada em razão da divergência na
definição do conceito de insumos.
• As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem que as pessoas jurídicas
sujeitas à apuração do PIS e da Cofins pelo sistema não-cumulativo apurem
créditos sobre determinados custos, encargos e despesas incorridas no
desenvolvimento de suas atividades.
• Diferentemente do que ocorre com tributos como IPI e ICMS, que adotam na
sua sistemática da não-cumulatividade o regime intitulado "Crédito de Impostos",
a metodologia adotada pelo legislador ao definir a não-cumulatividade prevista
constitucionalmente da COFINS foi a do chamado "Método Subtrativo Indireto",
também conhecido pela expressão "base sobre base".
• Pelo regime aplicado, evidencia-se que os créditos dele decorrentes possuem
maior similaridade com as dedutibilidades do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, visto que o que se busca com sua sistemática é a desoneração do
faturamento (receita) das empresas e não a desoneração do produto
comercializado, como na versão aplicada ao IPI e ao ICMS.
• Para traçar suas premissas para determinar os insumos que permitem a tomada
de crédito de PIS e Cofins, a D. Autoridade Fiscal se apoiou nas Instruções
Normativas da RFB nos 247/02 e 404/02, bem como, por analogia, nos conceitos
trazidos pela legislação sobe o tema aplicável ao IPI.
• Contudo, não se faz possível a aplicação do conceito adotado pela D. Autoridade
Fiscal, se não pelas ilegalidades contidas nas INs mencionadas, então pela
completa inaplicabilidade do conceito de insumos moldado para a não-
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
4
cumulatividade do IPI à sistemática cunhada para a arrecadação do PIS e Cofins.
Isto porque o conceito de insumo perseguido pela não cumulatividade do PIS e da
Cofins não deve se assemelhar aquele buscado pela legislação do IPI ou do ICMS,
haja vista que a matriz de incidência desta exação não está limitada a operações
realizadas com mercadorias, mas sim à totalidade das receitas auferidas pelo
contribuinte. Cita doutrina e decisão do CARF.
• A norma infra-legal agiu ao total arrepio de suas competências ao regular
preceito em total desacordo com os intentos da legislação que lhe dá fulcro,
sofrendo, por conseguinte, de uma ilegalidade contida em sua gênese. Assim,
demonstra-se de todo evidente que o crédito de insumos apropriados pela
defendente não pode ser contestado pelos argumentos levantados pela
Autoridade Fiscal, uma vez que este se baseou em norma ilegal emitida pela RFB
em desacordo com a legislação que lhe dá sustento, devendo este ser
reconhecido em sua totalidade com a conseqüente improcedência do despacho
decisório em questão.
Rubricas Glosadas - Bens Utilizados como Insumos
• Delimitado o conceito de insumos e demonstrados os custos e despesas que
permitem o desconto de créditos de PIS e Cofins, a empresa considera que não
merecem prosperar as glosas referentes aos bens utilizados como insumos.
• Nitrogênio, utilizado no processo de inertização durante os processo de
formulação de alguns produtos comercializados pela defendente, como os
defensivos agrícolas, evitando a reação química e a degradação dos produtos,
podendo ter diferentes aplicações técnicas, como purga, transferência por
pressão, blanketing, secagem, mistura, transporte pneumático ou sparging, sendo
essencial na linha de produção da defendente para garantir a qualidade e
segurança do produto. Deste modo, inquestionável o seu enquadramento como
insumo, ainda que se adotasse o conceito restrito de insumos decorrente da
aplicação da legislação do IPI.
• Hidrogênio, Hélio e Ar Sintético, consumidos e/ou desgastados no processo de
cromatografia, técnica que tem por finalidade geral a identificação e a análise de
substâncias em um composto e a separação (purificação) de misturas, para efeitos
de controle de qualidade por meio de amostragens oficiais para análise da
fiscalização, em conformidade com a Portaria no 45/1990 da Secretaria da Defesa
Agropecuária.
• Aquisição de gás GLP para Empilhadeiras, utilizadas para movimentação das
matérias primas, de insumos ou de produtos intermediários necessários ao seu
processo industrial. Cita decisões do CARF.
• Materiais de embalagem, adesivos, pallets, cantoneiras, madeirites e demais
componentes que compõe a embalagem dos produtos comercializados, por ser
inequívoco que compõe seu processo produtivo, sendo notória a sua utilidade
para embalar e movimentar os produtos com segurança, além de serem
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
5
essenciais para manutenção da organização e ritmo da produção. Tais itens
incontestavelmente sofrem desgastes e precisam ser freqüentemente repostos,
onerando a produção da defendente. Cita decisões do CARF e solução de
consulta.
Créditos sobre Matéria Prima Alíquota Zero
• A defendente analisou as rubricas glosadas sob tal justificativa e verificou que
alguns produtos identificados pela autoridade fiscal como sendo de alíquota zero
são tributadas pelo PIS e pela Cofins. Citou o trigo remoído (NCM 23023010) e
apresentou notas fiscais (1468, 1311 e 1488) que comprovariam a tributação da
operação. Considera comprovado que o trigo remoído não está sujeito à alíquota
zero, e que deve ser cancelada a glosa, ou determinada diligência para recálculo
do item considerando-se o montante de tributo efetivamente pago pela
defendente.
Serviços Utilizados Como Insumos
• Foram glosados serviços utilizados como insumos no processo produtivo da
dependente, sob justificativa de que não geram direito a crédito o valor do
pagamento a título de mão-de-obra. A autoridade fiscal se baseou no art. 3o, §
2o da Lei no 10.833/2003, que afirma que não dará direito a crédito o valor de
mão-de-obra paga a pessoa física. Ocorre que os contratos de prestação de
serviço contratados pela defendente foram contratados com pessoas jurídicas.
Os serviços de mão de obra são utilizados na produção dos produtos
comercializados pela defendente, devendo ser descartada, portanto, qualquer
justificativa para glosa dos créditos em epígrafe.
Importação de Bens Utilizados como Insumos
• Entendeu a D. Autoridade Fiscal que supostamente as aquisições de Hidro
Filme, Filme Sol e Rotuladeiras não se enquadrariam no conceito de insumos,
razão pela qual não dariam direito à apropriação dos créditos de PIS e COFINS.
São claramente equivocadas estas glosas diante da essencialidade destes
insumos à produção da Defendente. A utilização do hidrofilme e do filme sol é
essencial nas embalagens da Defendente para que possa acondicionar
corretamente seus produtos e garantir a segurança dos usuários. A utilização
das rotuladeiras é essencial para a organização e identificação dos produtos,
tanto pela Defendente quanto por seus consumidores.
• Foram glosados os créditos de PIS e COFINS referentes a Brodifacon e Lambda-
Cyhalothrin, bens importados supostamente sujeitos à alíquota zero. Ao analisar
as notas fiscais relacionadas aos produtos, acompanhadas das DIs
correspondentes, observa-se que, ao contrário do que sustentado pela D.
Autoridade Fiscal, o produto foi regularmente tributado pelo PIS e COFINS, não
devendo subsistir os motivos da glosa apontados pela D. Autoridade Fiscal.
Despesas Com Frete / Armazenagem
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
6
• Foram glosadas todas as despesas de frete nas operações cujos remetentes e
destinatários eram estabelecimentos da defendente, partindo da premissa de que
tais itens não estariam abrangidos pelo artigo 3o, IX das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que elenca os que geram direito ao crédito das contribuições ao PIS
e à Cofins. Conforme interpretação adotada no Despacho Decisório, a rubrica em
questão comportaria apenas custos de frete e armazenagem que tivessem sido
suportadas pelo vendedor em operações de venda de mercadorias. Referido
posicionamento não pode subsistir já que, independentemente da leitura literal
que se possa fazer do inciso em questão, o crédito em debate não encontra fulcro
em tal dispositivo, mas sim no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 que
trata dos bens e serviços utilizados como insumos pelos contribuintes. Cita
decisões do CARF.
• Desta forma, devem ser canceladas as glosas relativas aos fretes de insumos, de
produtos semi-elaborados e produtos acabados incorridos pela defendente,
homologando-se a totalidade do crédito pleiteado relativo a frete e
armazenagem.
Locação de Empilhadeiras
• As empilhadeiras são locadas para utilização direta no processo produtivo,
sendo utilizadas para a movimentação de matérias primas, movimentação de
outros insumos ou produtos intermediários necessários para o processo industrial
da empresa. Não se pode restringir o direito creditório decorrente de itens
essenciais ao sistema produtivo da defendente. O mesmo ocorre com os
containers, que armazenam insumos, também essenciais no processo produtivo
da defendente.
Demais Despesas Com Aluguéis
• Também foram glosados os créditos referentes a despesas com locação de
máquinas de café, móveis de escritório e equipamentos de informática. As glosas
atingiram diversos itens inerentes à própria atividade industrial, sendo requisitos
essenciais a todas as empresas, a exemplo da locação de filtros de água, de
utilização obrigatória, imposta pelo Poder Público. Cita decisão do CARF, a ser
adotada por analogia. Os custos e despesas, essenciais à própria atividade da
empresa, como, por exemplo, as despesas com manutenção de máquinas e
equipamentos, devem ser considerados como insumo, para fins de
aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins. Diante do exposto, deve ser
garantido o direito da defendente ao aproveitamento dos créditos decorrentes da
locação de purificadores de água e despesas com a manutenção de máquinas.
Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
• A autoridade fiscal glosou parte dos créditos relativos à depreciação de bens do
ativo imobilizado. A maior parte referente a créditos calculados sobre bens do
ativo intangível (softwares). Em que pese o direito ao crédito relativo aos bens do
ativo intangível tenha sido expressamente incluído apenas com a edição da Lei no
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
7
12.973/2014, a jurisprudência vinha admitindo tal direito. Cita Solução de
Consulta.
• Também foram glosados créditos relativos à despesas aduaneiras; serviços
preliminares, como a elaboração de projetos; e móveis e equipamentos de
laboratórios, dado que, de acordo com a D. Autoridade Fiscal, apenas geram
direito a crédito as despesas com as máquinas e equipamentos do ativo
imobilizado. Ocorre que os custos mencionados devem ser considerados como
insumo, aplicando-se, por analogia, o conceito trazido pela legislação do IRPJ.
Devoluções de Vendas
• Ao analisar os créditos glosados relativos a devoluções de vendas, referentes a
produtos cuja venda possui alíquota zero de PIS e Cofins, a defendente verificou
que parte dos produtos, a exemplo do ACTELLIC PROFESSIONAL 6X1L, não estão
sujeitos a alíquota zero, pelo que a operação foi regularmente tributada. Afirma
ter apresentado em anexo as notas fiscais e telas do seu sistema gerencial.
Entende demonstrado de forma clara a legitimidade do aproveitamento dos
créditos relativos ao ACTELLIC recebidos em devolução, devendo ser afastada a
glosa.
Glosas por Falta de Documentos e Informações
• Parte dos créditos não foi homologada exclusivamente pela ausência de
apresentação de documentos e informações. No decorrer da fiscalização, a
defendente enfrentou diversos percalços para amealhar as notas fiscais e demais
documentos necessários à comprovação dos créditos de PIS e Cofins. Para
comprovar a legitimidade dos créditos, a defendente reuniu esforços para
obtenção de todos os documentos que não foram apresentados no curso da
fiscalização. Após grande esforço, a defendente requereu a juntada de
documentos referentes a Aluguel de Prédios, Energia Elétrica e Frete e
Armazenagem (documentos 18 e 19). Parte da documentação ainda restou
pendente. Combase no princípio da verdade material, a defendente assevera que
"deve ser deferida a posterior juntada dos documentos posteriormente juntados,
ainda que em momento posterior".
Ao final, requer que a Manifestação de Inconformidade seja julgada e
acolhida na sua totalidade, para que seja reconhecido o direito ao crédito
pleiteado
e
homologadas
as
respectivas
compensações/pedidos
de
ressarcimento. E, tendo em vista a impossibilidade de apresentação da
integralidade da documentação comprobatória das despesas em relação às quais
foram apropriados os créditos ora em discussão, protesta pela posterior juntada
de documentos adicionais.
A DRF de origem atestou a tempestividade da manifestação (fl. 2082) e
encaminhou o processo para apreciação de DRJ.
É o relatório.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
8
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da contribuinte que apura os créditos de PIS e da COFINS no regime não cumulativo, o
juízo a quo decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada pela
recorrente para reconhecer passível de creditamento as despesas despendidas por ela com bens e
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços (IN SRF no 247/2002 e IN RFB no 404/2004).
Ainda foram mantidas as glosas sobre os insumos sem amparo legal e/ou com
ausência de comprovação quanto à aplicação ou consumo direto no processo produtivo da
recorrente ou na prestação de serviços.
Com isso, restaram glosados os créditos de PIS/COFINS apurados sobre (i) bens
utilizados como insumos (nitrogênio, hidrogênio, hélio e ar sintético utilizados em suas linhas de
produção, bem como aos referentes ao gás GLP utilizado nas empilhadeiras, e aos materiais de
embalagem, adesivos, pallets, cantoneiras, madeirites e demais componentes que compõe a
embalagem dos produtos comercializados), (ii) matéria prima com alíquota zero, (iii) despesas com
frete e armazenagem, (iv) locação de empilhadeiras, (v) despesas com aluguéis, (vi) depreciação
de bens do ativo imobilizado, (vii) devolução de vendas, (viii) demais despesas com aluguéis de
prédios, energia elétrica, frente e armazenagem; (ix) serviços utilizados como insumos; e, (x)
importação de bens utilizados como insumos.
Tão logo intimada, as razões de decidir do juízo a quo foram refutadas por meio de
recurso voluntário interposto pela recorrente, cujas motivos fundamentos serão abordados no
voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Previamente, deixo de acolher o pedido de conexão requerido pela recorrente,
uma vez que os processos indicados, em sua maioria, já se encontram com esta Relatora.
Em relação aos processos tombados sob os nos 12585.000182/2010-54,
12585.000176/2010-05, 12585.000185/2010-98, 12585.000184/2010-43, 12585.000180/2010-65
e 12585.000179/2010-31, nos quais converteu-se os julgamentos em diligência, esta Relatora
participou do julgamento em substituição a Conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne.
O desfecho dado pela Turma 3401 nos referidos autos não será diferente da
proposta expressada no presente voto.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
9
Consoante narrados, os créditos apurados pela recorrente têm como origem os
custos e despesas incorridos sobre (i) bens utilizados como insumos (nitrogênio, hidrogênio, hélio
e ar sintético utilizados em suas linhas de produção, bem como aos referentes ao gás GLP utilizado
nas empilhadeiras, e aos materiais de embalagem, adesivos, pallets, cantoneiras, madeirites e
demais componentes que compõe a embalagem dos produtos comercializados), (ii) matéria prima
com alíquota zero, (iii) despesas com frete e armazenagem, (iv) locação de empilhadeiras, (v)
despesas com aluguéis, (vi) depreciação de bens do ativo imobilizado, (vii) devolução de vendas,
(viii) demais despesas com aluguéis de prédios, energia elétrica, frente e armazenagem; (ix)
serviços utilizados como insumos; e, (x) importação de bens utilizados como insumos.
A partir da IN SRF no 247/2002 e IN RFB no 404/2004, o alicerce dado pela
autoridade fiscal, e corroborado pelo juízo a quo, para negativa ao crédito de PIS e COFINS não-
cumulativos foi a imprescindibilidade da aplicação ou do consumo do bem e/ou do serviço
utilizado como insumo diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços pela recorrente.
Em contrapartida, a recorrente defende que a interpretação adotada no acórdão
recorrido foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso
Especial no 1.221.17 na sistemática dos repetitivos. A partir daí, esclarece acerca dos insumos, em
apertada síntese:
- Nitrogênio, Hidrogênio, Hélio, Ar Sintético: é utilizado no processo de inertização
durante os processos de formulação de alguns produtos comercializados pela Recorrente, como os
defensivos agrícolas. O hidrogênio, o hélio e o ar sintético, apesar de não serem matéria-prima dos
defensivos agrícolas comercializados pela Recorrente, são consumidos e/ou desgastados no
processo de cromatografia, exercendo ação direta sobre os produtos fabricados;
- Gás Empilhadeira GLP: utilizado para movimentação das matérias primas, de
insumos ou de produtos intermediários necessários ao seu processo industrial;
- Materiais de embalagem (pallets, cantoneiras; madeirites e demais
componentes que compõe a embalagem dos produtos comercializados): As etiquetas contém as
informações técnicas dos produtos. Os pallets são utilizados para receber as caixas dos produtos,
transporte e armazenagem; O madeirite é utilizado para proteger as caixas do pallet que será
empilhado; A Cantoneira e utilizada para proteger os cantos das caixas dos produtos; A Fita
Esticável e Filme Strecht são utilizados para prender as embalagens da primeira camada dos
pallets, e/ou todo o pallet evitando sua queda durante a movimentação;
- Aquisição de bens supostamente sujeitos a alíquota zero: O trigo remoído (NCM
23023010), é mercadoria adquirida com frequência pela Recorrente sendo que, a mercadoria
adquirida em 2011 é a mesma adquirida no ano de 2008, objeto de discussão nesses autos. A
mercadoria também foi tributada regularmente no ano de 2008, à alíquota de 9,25%. Essa foi,
inclusive, a informação fornecida a D. Autoridade Fiscal (Lista produtos comercializados), não
havendo justificativa para considerar o produto sujeito à alíquota zero;
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
10
- Serviços utilizados como insumos: são utilizados diretamente na produção dos
produtos comercializados pela Recorrente e, embora envolvam mão-de-obra, foram contratados
de pessoa jurídica, tratando-se de serviços terceirizados, que permitem o desconto de créditos de
PIS e COFINS;
- Importação de bens utilizados como insumos: o Hidro Filme e o Filme Sol têm
utilização essencial nas embalagens da Recorrente e permitem que os produtos possam ser
acondicionados corretamente, garantindo a segurança dos usuários. Já as Rotuladeiras são
essenciais para organização e identificação dos produtos, tanto pela Recorrente quanto por seus
consumidores;
- Importação de bens sujeitos à alíquota zero: ao analisar as notas fiscais e as
Declarações de Importação dos produtos Brodifacon e Lambda-Cyhalothrin, é fácil perceber que os
produtos foram regularmente tributados pelo PIS e pela COFINS, não havendo motivos para
subsistir a glosa apontada pela D. Fiscalização;
- Despesas com frete/armazenagem: O crédito em debate não só encontra fulcro
no referido inciso IX, artigo 3o da Lei no 10.833/2003, como também no inciso II do artigo 3° do
mesmo diploma legal, que trata dos bense serviços utilizados como insumo pelos contribuintes;
- Locação Empilhadeiras e Contêineres: utilizadas para a movimentação de
matérias-primas, movimentação de outros insumos ou produtos intermediários necessários para o
processo industrial da empresa;
- Demais despesas com aluguéis (locação de máquinas de café, locação de filtros
de água, e equipamentos de informática e de escritório): podemos considerar a locação de filtros
de água, que é essencial a atividade da empresa, além de ser obrigatória. Isto porque, ainda que
não seja matéria-prima, é um custo necessário à Recorrente, que deve fornecer água potável a
seus funcionários, por força da Norma Regulamentadora n° 24 ("NR 24" – doc. 14 da MI – fls.
1.995/2.002), do Ministério do Trabalho e do Emprego. O mesmo racional deve ser utilizado para
as demais glosas perpetradas, já que são inerentes à atividade industrial e despesas que
necessariamente são incorridas por qualquer empresa, ainda que não possuam vinculação direta
com o produto;
- Depreciação de bens do ativo imobilizado (softwares): em que pese o direito ao
crédito relativo aos bens do ativo imobilizado intangível (como é o caso dos softwares) tenha sido
expressamente incluído nas Leis 10.637/02 e 10.833/03 apenas com a edição da Lei n°
12.973/2014, a jurisprudência já vinha admitindo esse direito;
- Depreciação de bens do ativo imobilizado (despesas aduaneiras; serviços
preliminares, como a elaboração de projetos; e móveis e equipamentos de laboratório): apesar
de não integrarem o ativo imobilizado, os custos mencionados são essenciais para as atividades da
empresa e devem ser considerados como insumo, aplicando-se o entendimento sedimentado pelo
C. STJ quando do julgamento do repetitivo no 1.211.170, razão pela qual, deve ser reformado o r.
acórdão também nesse ponto; e,
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
11
- Devoluções de vendas: a Recorrente é empresa que exerce, com base em seu
objeto social, outras atividades produtivas que não a de defensivos agrícolas que também se
utilizam de produtos classificados no NCM 38.08 (e.g. raticidas, inseticidas, produtos
domissanitários e etc.) não sujeitas à alíquota zero em questão, como também a própria descrição
do NCM 38.08 é clara em englobar estes outros produtos, que não defensivos agrícolas.
Afirmativas demonstradas pela recorrente ao longo do certame.
Pautada no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do
REsp no 1.221.170/PR, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art.
98 e art. 99, ambos da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05/2018, consolidado pela IN RFB no 2.121/2022, não há espaço para discussões em
torno das condições para fruição do crédito das contribuições sobre o PIS e a COFINS no regime
não cumulativo; em consequência, pertinente a irresignação da recorrente.
Às disposições abrigam como hipótese legal para dedução na base de cálculo das
contribuições as despesas com bens e/ou serviços utilizados como insumos e que sejam essenciais
ou relevantes ao processo produtivo ou fabricação do produto destinado à venda ou na prestação
de serviços, igualmente aquelas impostas em lei ou ato infralegal.
Conclui-se assim que a essencialidade e/ou relevância do insumo será(ão)
apreciada(s) pelo julgador caso a caso de acordo com a atividade desempenhada pelo contribuinte
(objeto societário) bem como, a partir da demonstração do emprego ou consumo do insumo no
processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte (etapas e nuances na cadeia
produtiva a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
Pondero que o arcabouço probatório produzido pela recorrente, ainda em
manifestação de inconformidade, não foi esmiuçado pelo juízo a quo porquanto aplicado o
conceito restrito de insumos.
Logo, considerando à legislação em voga, às provas dos autos e os esclarecimentos
prestados pela recorrente, decido pela conversão do julgamento em diligência para que à Unidade
de Origem, com base no REsp no 1.221.170/PR-RR e Parecer Normativo COSIT no 05/2018, bem
como na IN RFB no 2.121/2022, tome as seguintes providências:
a) Analisar e se manifestar sobre os documentos arrolados pela recorrente em
manifestação de inconformidade, indicando quais rubricas glosadas merecem
reversão sendo necessário, que a recorrente seja intimada para entregar laudo
técnico do seu processo produtivo;
b) Informar se o produto importado classificado na NCM 23023010 está sujeito à
alíquota zero ou se sofreu tributação;
c) Esclarecer como são utilizados pela recorrente os softwares (depreciação de
bens do ativo intangível) na produção de bens destinado à venda;
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.552 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000339/2011-22
12
d) Informar se foram glosadas despesas aduaneiras; com serviços de elaboração de
projetos; e com móveis e equipamentos de laboratório;
e) Informar a natureza jurídica dos contratos firmados pela recorrente com
terceiros atinentes aos serviços terceirizados, e se os serviços de mão de obra
contratados foram com pessoa jurídica ou pessoa física e sua implicação no
processo produtivo da recorrente;
f) Informar se os bens produtos Brodifacon e Lambda-Cyhalothrin importados pela
recorrente sofreram tributação do PIS e da COFINS sendo necessário, intime a
recorrente
para
apresentar
documentação
complementar,
inclusive
consolidação das informações (notas fiscais, DI ́s, DARF ́s e declarações);
g) Intimar a recorrente para informar quais produtos foram devolvidos e se houve
incidência da contribuição no momento da venda, fazendo juntada das provas;
Se necessário, seja a recorrente intimada para prestar esclarecimentos adicionais e
apresentar documentos em auxílio ao trabalho fiscal.
Levantadas as informações, seja elaborado Relatório Conclusivo de Diligência,
dando-se ciência a recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem
manifestação, sejam devolvidos os autos ao CARF para julgamento.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2229
DF CARF MF
Original